Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de Agravo com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelo apenado FILIPE FERREIRA DOS SANTOS, devidamente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu seu pedido de realização de nova avaliação médica, desta feita atendendo a quesitos formulados pela defesa, com intuito de verificar a possibilidade de prisão domiciliar em razão da pandemia do covid-19 (ID 17592348, fls. 35/38), haja vista seu enquadramento em grupo de risco (asmático). Pois bem. Como se sabe o recurso de agravo em execução penal não contempla previsão de tutela recursal de urgência. Todavia, ainda que admitida a aplicação analógica do Código de Processo Civil, a hipótese não revela a presença de seus pressupostos ensejadores. Com efeito, o Laudo Médico Oficial de ID 17592348, fl. 29, aponta que o agravante não apresentava queixas relacionadas ao Covid-19 e que, na data de sua juntada aos autos na origem (22/05/2020), já seria possível aventar a ocorrência de uma possível imunidade de rebanho entre os detentos, situação clínica que levaria a uma redução sensível do número de novos infectados. Nesse cenário, e considerando que passados tantos dias desde a interposição do recurso não há notícia nos autos de alteração do quadro clínico do agravante, não verifico, no caso, a presença do pressuposto do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, até porque o sistema prisional, sob a supervisão da VEP, vem acompanhando diariamente a situação dos internos em face da pandemia do Covid-19, sem prejuízo de atendimento médico nos estabelecimentos penais e possível transferência para unidades de saúde do Distrito Federal, se necessário. Assim sendo, INDEFIRO o pedido da tutela de urgência requerida. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame de mérito do recurso. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR